Tribunal: TJES
Processo: 0001191-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001191-60.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SANDRA MARA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por servidora pública municipal, julgou procedentes os pedidos relacionados ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de férias e décimo terceiro salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. Reconhecida a prescrição quinquenal e concedida assistência judiciária gratuita à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe, regulamentada pela Lei Municipal n.º 1.345/2007, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) analisar se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento da gratificação e seus reflexos; (iii) verificar se há fundamento para afastar a concessão de assistência judiciária gratuita e configurar sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, pois não houve revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013, conforme exige o art. 2º, § 1º, da LINDB. As normas posteriores não regulamentam, contradizem ou incorporam de forma excludente a gratificação prevista, de modo que a Gratificação de Regência de Classe continua devida aos servidores em exercício de docência.

4. A gratificação mencionada constitui incentivo à docência, devendo incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de férias, conforme determinado na sentença, sendo respaldada pelo art. 49 da Lei Municipal n.º 1.969/2013, que prevê a inclusão das vantagens pecuniárias na base de cálculo de outros direitos.

5. Quanto à assistência judiciária gratuita, a presunção de hipossuficiência da autora, pessoa física, goza de respaldo jurisprudencial e não foi desconstituída pelo Município, que não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a necessidade do benefício.

6. A tentativa de configuração de sucumbência recíproca não prospera, pois a maior parte dos pedidos formulados pela autora foi acolhida, o que afasta a redistribuição proporcional de custas e honorários, consoante o entendimento jurisprudencial.

7. A aplicação da prescrição quinquenal, conforme o art. 133, I, da Lei Municipal n.º 1.840/2011, está correta, limitando os créditos ao período posterior a 29.10.2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Municipal n.º 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação de Regência de Classe, permanece em vigor e não foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013.

2. A gratificação deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de férias enquanto o servidor estiver em exercício de regência de classe, com observância da prescrição quinquenal retroativa.

3. A presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário da assistência judiciária gratuita só pode ser afastada mediante comprovação clara e suficiente da capacidade financeira.

4. Não há sucumbência recíproca quando os pedidos principais do autor são acolhidos, ainda que parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES (ID n° 10465216) que, nos autos da
ação de conhecimento,
ajuizada por
SANDRA MARA RIBEIRO
, julgou procedente a pretensão autoral para:

“A)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar à autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

B)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

C)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

D)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

E)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F)
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.”

Outrossim, determinou que os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Em relação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, condenou o ente municipal, mas deixou de realizar a fixação do percentual deste para que ocorra quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, inciso III do CPC).

Em suas razões recursais (ID n° 10465229), a municipalidade apelante impugna, inicialmente, quanto à gratuidade de justiça concedida à autora. Para tanto, argumentou que esta possui rendimentos superiores a R$12.000,00 (doze mil reais) e dois vínculos estatutários, não havendo comprovação de hipossuficiência econômica.

Além disso, sustenta que a gratificação por regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que incorporaram os valores ao vencimento base dos servidores sem redução salarial, conforme fichas financeiras e depoimentos. Alegou, também, omissão da sentença ao não indeferir o pedido de férias e adicional de 1/3 sobre extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, quando não houve pagamento de extensão de jornada.

Por fim, apontou contradição na sentença ao considerar todos os pedidos procedentes, mesmo reconhecendo improcedência parcial, como o indeferimento de férias sobre extensão de jornada em 2017 e períodos prescritos. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento da parcial procedência, redistribuição proporcional de custas e honorários e exclusão da condenação referente à gratificação de regência de classe e seus reflexos.

Contrarrazões apresentadas

(ID n° 10465232) em que requer o desprovimento do recurso apresentado pelo ente municipal.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES (ID n° 10465216) que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por
SANDRA MARA RIBEIRO
, julgou procedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, a autora, ora apelada, afirmou que, na qualidade de servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Professor PB-V, deixou de receber, por omissão deliberada do Município, a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como os reflexos dessa gratificação no pagamento de férias e no adicional correspondente.

Além disso, alegou que o Município de Piúma realizava o pagamento de suas férias de forma irregular, contrariando o disposto na Lei Municipal nº 1.969/2013, ao considerar apenas 30 (trinta) dias de férias, quando a legislação municipal previa um período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeira instância proferiu a sentença ora recorrida, na qual acolheu os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“A)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar à autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

B)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

C)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

D)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de direção escolar no ano de 2016.

E)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F)
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.”

Em relação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, condenou o ente municipal, mas deixou de realizar a fixação do percentual deste para que ocorra quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, inciso III do CPC).

Em suas razões recursais (ID n° 10465229), a municipalidade apelante impugna, inicialmente, quanto à gratuidade de justiça concedida à autora. Para tanto, argumentou que esta possui rendimentos superiores a R$12.000,00 (doze mil reais) e dois vínculos estatutários, não havendo comprovação de hipossuficiência econômica.

Além disso, sustenta que a gratificação por regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que incorporaram os valores ao vencimento base dos servidores sem redução salarial, conforme fichas financeiras e depoimentos. Alegou, também, omissão da sentença ao não indeferir o pedido de férias e adicional de 1/3 sobre extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, quando não houve pagamento de extensão de jornada.

Por fim, apontou contradição na sentença ao considerar todos os pedidos procedentes, mesmo reconhecendo improcedência parcial, como o indeferimento de férias sobre extensão de jornada em 2017 e períodos prescritos. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento da parcial procedência, redistribuição proporcional de custas e honorários e exclusão da condenação referente à gratificação de regência de classe e seus reflexos.

Pois bem.

Em relação à argumentação apresentada pelo Município de Piúma contra a concessão da assistência judiciária gratuita à apelada, entendo que não merece prosperar. Isso porque a declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física goza de presunção de veracidade, ainda que relativa. Cabe, portanto, ao impugnante demonstrar, de maneira clara e consistente, a capacidade financeira da parte beneficiada para arcar com as despesas do processo.

No mesmo jaez é o entendimento da Corte Superior sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo.
Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

N
o caso em tela, o Ente Municipal apenas indicou o valor dos rendimentos da apelada, sem fornecer elementos concretos que comprovem sua alegada capacidade econômica. Ademais, os valores apontados não configuram um padrão de remuneração que, por si só, descaracterize a necessidade do benefício.

Assim, diante da ausência de provas suficientes que afastem a presunção de hipossuficiência e considerando que os elementos apresentados pelo Município são insuficientes para desconstituir o benefício já concedido, inviável acolher a impugnação realizada, permanecendo a assistência judiciária gratuita em favor da apelada.

Por sua vez, quanto a Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação de Regência de Classe, esta permanece plenamente vigente, uma vez que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, mencionadas pelo ente municipal, não revogaram expressa ou tacitamente a referida legislação.

Isso porque, as referidas leis municipais uma vez que não a reproduziram, regulamentaram ou declararam a incompatibilidade da Lei Municipal nº 1.345/2007, conforme exige o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Deste modo, insta consignar que a gratificação em questão constitui um incentivo à docência, destinado aos servidores do magistério em exercício de regência de classe, incidindo sobre o vencimento base. Ainda, conforme o artigo 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013, às vantagens pecuniárias devem integrar a base de cálculo de outros direitos, como férias, adicional de férias e 13º salário, o que fundamenta a sentença de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento dos reflexos decorrentes.

Inclusive, vale destacar que os documentos e alegações apresentados pelo ente público não demonstram qualquer irregularidade no reconhecimento do direito à gratificação.

No tocante à alegação de que houve o pagamento de férias e adicionais no ano de 2021, é essencial observar que a condenação imposta é ilíquida, sendo que eventuais valores já adimplidos serão devidamente compensados na fase de liquidação, não havendo necessidade de reforma da sentença quanto a esse ponto. Adicionalmente, a aplicação da prescrição quinquenal para limitar os créditos ao período posterior a 29/10/2016 foi corretamente observada, alinhando-se à jurisprudência deste Tribunal.

Por fim, a tentativa de configurar sucumbência recíproca também não merece prosperar. Visto que, ainda que poucos pedidos tenham sido parcialmente acolhidos, a maior parte das pretensões autorais foi reconhecida, afastando qualquer fundamento para a repartição proporcional de custas e honorários.

Outrossim, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos ao ora julgado, manteve na íntegra as sentenças proferidas em favor de servidores do Magistério do Município de Piúma, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES - Remessa Necessária Cível nº 0000024-71.2022.8.08.0062; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA nº 0001218-43.2021.8.08.0062 APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA APELADA: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. (TJES - Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES - Apelação Cível nº 0001181-16.2021.8.08.0062; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).
O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. (TJES - Apelação Cível nº 0001168-17.2021.8.08.0062; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 30/10/2024)

Portanto, resta evidente o desprovimento do recurso, considerando que a pretensão recursal está em manifesta discordância com o entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, o Apelante não trouxe elementos que diferenciassem o caso concreto das demais situações já apreciadas e decididas por este Sodalício.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, em sede de Remessa Necessária, mantenho o que restou decidido, ficando

incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% a verba honorária sucumbencial, a qual será devidamente fixada quando liquidado o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar